Tribunal: TJES
Processo: 5002718-51.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002718-51.2021.8.08.0000

AGTE: ZILMA MOREIRA DA SILVA

AGDO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO AGRAVANTE. PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CAPAZES DE COLOCAR EM XEQUE A REFERIDA PRESUNÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CABÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I-Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC).

II-S
egundo este eg. TJES,
“o conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira”
.
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

III- Além do mais, o indeferimento da benesse somente deve ocorrer quando houver prova suficiente para elidir a presunção de veracidade da declaração prestada.

IV-
Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 18 de Julho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002718-51.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ZILMA MOREIRA DA SILVA
AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002718-51.2021.8.08.0000

AGTE: ZILMA MOREIRA DA SILVA

AGDO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ZILMA MOREIRA DA SILVA
, haja vista estar inconformada com a decisão (ID 1284257, p. 01-03) através da qual o julgador
a quo
afastou o pedido de assistência judiciária gratuita por ela formulado, determinando o parcelamento das custas processuais em 03 (três) vezes iguais e sucessivas.

Em suas razões recursais (ID 1284253, p. 01-12), postula a agravante a reforma da decisão recorrida, inclusive com a antecipação da tutela recursal, por não possuir condições de arcar com as despesas do processo, conforme declaração de pobreza anexada.

A antecipação da tutela recursal foi deferida, a fim de sustar a eficácia da decisão recorrida (ID 1314414, p. 01-04).

Sem contrarrazões.

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 22 de junho de 2022.

jorge do nascimento viana

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002718-51.2021.8.08.0000

AGTE: ZILMA MOREIRA DA SILVA

AGDO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida a hipótese de recurso de agravo de instrumento interposto por
ZILMA MOREIRA DA SILVA
, haja vista estar inconformada com a decisão (ID 1284257, p. 01-03) através da qual o julgador
a quo
afastou o pedido de assistência judiciária gratuita por ela formulado, determinando o parcelamento das custas processuais em 03 (três) vezes iguais e sucessivas.

Em suas razões recursais (ID 1284253, p. 01-12), postula a agravante a reforma da decisão recorrida, inclusive com a antecipação da tutela recursal, por não possuir condições de arcar com as despesas do processo, conforme declaração de pobreza anexada.

Da decisão objurgada, extrai-se o seguinte, no que interessa (ID 966117, p. 03):

[...] Trata-se de
Ação Declaratória c/c Indenizatória

e Pedido de Tutela
ajuizada por
Zilma Moreira da Silva
em face de
Banco Itau Consignado S.A,
partes devidamente qualificadas nos autos.

É sabido que o valor das custas processuais é referente a 1,5% do valor da causa.

Em análise, verifico que a autora às fls. 17 pleiteia o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, sendo assim, fora intimada às fls.27 para apresentar os comprovantes de rendimentos.

Posteriormente, foi acostado cópia da Carteira de Trabalho constando vínculo empregatício inativo, o que não demonstra por si só a sua hipossuficiência.

Ademais, menciona que possui despesas com energia, água, internet, produtos de higiene pessoal e residencial, alimentos e medicamentos, bem como que custeia o sustento de todos os moradores da sua residência. Todavia, não trouxe qualquer documentação que pudesse corroborar com tais alegações.

Vale ressaltar, que somente a declaração de hipossuficiência não tem o condão de comprovar por si só, a referida presunção de pobreza.

Outrossim, disponho que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser concedido à pessoa física ou jurídica, desde que preenchidos os pressupostos que indiquem não ter o postulante condições de suportar o ônus da sucumbência.

Nesse sentido, a jurisprudência é perfeitamente cabível. Vejamos:

[...]

Nessa esteira, poderia a autora ter acostado comprovante de rendimento atualizado do seu benefício previdenciário, assim como, no caso de contribuinte, a declaração de imposto de renda com a comprovação dos ganhos relativos a renda auferida com todos os seus bens.

Em sendo assim, atinente ao que determina o §6º do art. 98 do NCPC, considerando as condições econômicas da requerente, bem como o princípio constitucional da razoável duração do processo, com especial relevo para a natureza da ação vertente, hei por bem
determinar
o parcelamento das custas processuais em 03 (três) vezes iguais e sucessivas, cujo início do pagamento deverá ocorrer em 15 (quinze) dias.

DETERMINO o parcelamento das custas processuais em 03 (três) parcelas iguais e sucessivas, devendo a primeira parcela ser paga em até 15 (quinze) dias da disponibilização da guia no sítio eletrônico
www.tjes.jus
.br
;

REMETAM-SE os autos à Contadoria do juízo para os fins de emissão das guias de custas e despesas processuais, nos termos do art. 109-B do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça, com a advertência de que a primeira parcela deverá ser paga no prazo de até 15 (quinze) dias, a contar da disponibilização, no sítio eletrônico
www.tjes.jus
.br
, das guias do recolhimento de conta de custas/despesas processuais, e as parcelas subsequentes no prazo do respectivo vencimento, seguindo o procedimento instituído no parágrafo primeiro do art. 109-A do aludido CNCGJ/ES,
sob pena de cancelamento da distribuição (NCPC art. 290)
, sendo que na hipótese em que o parcelamento transpuser o ano fiscal, caberá a parte atualizar as parcelas vincendas no ano seguinte, de acordo com a variação do Valor de Referencia do Tesouro Nacional – VRTE, imprimindo as guias remanescentes no referido sítio do TJES;

Transcorrido o prazo para pagamento da primeira parcela, CERTIFIQUE-SE e faça os autos concluso;
[...]

A despeito do refinado tirocínio do julgador
a quo
, penso que a agravante possui razão. Levando-se em conta que, à luz do § 3º do art. 99 do CPC/2015,
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
, observa-se que a legislação processual erigiu em favor da agravante autêntica presunção
iuris tantum
de veracidade quanto ao conteúdo da sua declaração, a qual, no caso concreto, não foi refutada pelos elementos probatórios disponíveis nos autos.

No caso, segundo consta da proemial recursal, a agravante recebe aposentadoria por idade, cujo benefício mensal é equivalente a 01 (um) salário mínimo, o que não pode ser considerado elevado, mormente quando levado em conta o sustento próprio e outras despesas.

Como se não fosse suficiente, segundo este eg. TJES,
“o conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira”
. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PROVIDO. 1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. 2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.
3. O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família
.
4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 028199000184, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020).

Destarte, considerando que as condições econômico-financeiras da agravante não são favoráveis, bem como por entender que o indeferimento da benesse somente deve ocorrer quando houver prova suficiente para elidir a presunção de veracidade da declaração prestada, a irresignação recursal deve ser provida.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de deferir a agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002718-51.2021.8.08.0000

AGTE: ZILMA MOREIRA DA SILVA

AGDO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO AGRAVANTE. PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CAPAZES DE COLOCAR EM XEQUE A REFERIDA PRESUNÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CABÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I-Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC).

II-S
egundo este eg. TJES,
“o conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira”
.
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

III- Além do mais, o indeferimento da benesse somente deve ocorrer quando houver prova suficiente para elidir a presunção de veracidade da declaração prestada.

IV-
Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE RELATOR
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.